Tribunal: TJES
Processo: 5011123-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011123-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OZEIAS DA SILVA QUEIROZ
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANEADA. MULTA DIÁRIA. NOVA REDUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTO A JUSTIFICAR A REVISÃO. DA ASTREINTES. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ANULADA EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A despeito da disposição do §1 do art. 537 do CPC estabelecer que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...]
“o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, não significa dizer que a multa pode ser continuamente e indefinidamente revisada, notadamente sem fato novo que a justifique;

2. A segunda decisão do magistrado, por sua vez, procedeu outra redução da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reiterando os fundamentos da primeira decisão, sem qualquer indicação novo elemento apto a justificar a alteração do valor, devendo ser anulada neste ponto;

3. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Ozeias da Silva Queiroz contra o acórdão constante do ID 4676712 que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 4704699), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve enfrentamento sobre a nova redução indevida da multa diária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4844752).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão ao embargante em sua irresignação, tendo em vista que o voto condutor não enfrentou o questionamento quanto à nova redução da multa diária realizada pelo magistrado.

Conforme consta da sentença em fase de cumprimento, o magistrado determinou à entidade embargada a imediata exclusão do nome do embargante de seus quadros de associados e, via de consequência, a suspensão da cobrança da contribuição associativa, fixando a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Observa-se que, na primeira decisão em que analisou o pedido de cumprimento de sentença, o magistrado fez o juízo de ponderação quando ao valor consolidado da astreintes, reduzindo-as substancialmente para 15% (quinze por cento) do valor total da multa executada, estabelecendo o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por reputar o respectivo parâmetro adequado e proporcional ao caso.

A despeito da disposição do §1 do art. 537 do CPC estabelecer que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...]
“o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, não significa dizer que a multa pode ser continuamente e indefinidamente revisada, notadamente sem fato novo que a justifique.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2 – Ao magistrado é defeso modificar o que fora anteriormente decidido sem novos elementos – é a chamada preclusão pro judicato, vedação decorrente do princípio da segurança jurídica. (...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179000431, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

A segunda decisão do magistrado, por sua vez, procedeu outra redução da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reiterando os fundamentos da primeira decisão, sem qualquer indicação novo elemento apto a justificar a alteração do valor.

Não bastasse isso, a multa tem um propósito próprio de compelir às partes ao cumprimento de uma decisão judicial, de modo que a possibilidade de revisão não pode servir como prêmio àquele que opta por desatender uma determinação legal, notadamente sem demonstrar uma justa causa.

No caso da embargada, a ordem judicial não revestia de complexidade, já que se limitava a exclusão do nome do autor dos seus quadros e suspensão dos descontos associativos de seu contracheque.

Assim, além da preclusão “pro judicato”, os parâmetros adotados na primeira decisão já se demonstram suficientes para garantir o propósito coercitivo da medida, sem se revelar exorbitante ao ponto de caracterizar enriquecimento ilícito, devendo ser anulada, portanto, a decisão recorrida no ponto em que reduz a multa.

Diante do exposto,
a
colho
os embargos de declaração
, saneando a omissão suscitada e, aplicando os efeitos infringentes, dar parcial provimento ao agravo de instrumento para anular, em parte, a decisão recorrida quanto à nova redução do valor consolidado da multa executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.